Tribunal: STF
Processo: Ext 863
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-09-10
Data de publicação: 2003-09-10

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Inexistência de tratado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa. 3.
 Processamento do pedido de acordo com a Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980. Requisitos formais atendidos. 4. Dupla tipicidade:
correspondência do ato delituoso nas leis brasileira e francesa. 5.
Inocorrência de prescrição. 6. Extradição deferida